Tribunal: TJDFT
Processo: 0713378-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. ARTIGOS 561 E 562, AMBOS DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. ARGUMENTOS ARTICULADOS PELA RECORRENTE QUE PODERÃO SER AVALIADOS EM MOMENTO OPORTUNO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular que deferiu o requerimento liminar formulado pela recorrida, autora da ação possessória, para que os réus se abstenham da prática de atos de turbação ou esbulho.
2. Em relação à tutela possessória pretendida o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja suficientemente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.
3. A configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering (Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004). 3.1. O aspecto relevante para a constatação da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime.
4. No caso concreto, por ocasião do deferimento do requerimento liminar deduzido pela autora, o Juízo singular destacou, de modo apropriado, a existência de elementos probatórios que indicam ser a agravada a legítima possuidora do imóvel em questão e comprovam os alegados atos de turbação. 4.1. Os elementos de prova coligidos aos autos do processo não permitem concluir, com a segurança exigida, ter havido a necessária comprovação do exercício da posse alegada pela ora recorrente.
5. É necessária a instauração do contraditório para esclarecer suficientemente as alegações articuladas, bem como para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante. 5.1. O respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes, de modo que, na presente fase concernente ao exame dos requisitos ensejadores do requerimento liminar formulado pela recorrida (artigos 561 e 562, ambos do CPC), a decisão agravada merece ser integralmente mantida.
6. Recurso conhecido e desprovido.